Tribunal: STF
Processo: RE 594233
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Administrativo. Servidor público. Anistia. Extinção de empresa pública. Estrutura absorvida pela Administração direta. Direito ao aproveitamento que não representa violação da exigência de concurso público. Possibilidade de o empregado anistiado vir a ocupar cargo público oriundo de transformação. 



    1. A benesse concedida pela Lei nº 8.878/94 ficou condicionada à transferência ou absorção da atividade desenvolvida pelo ente extinto por outro órgão da Administração Pública Federal. É possível inferir do acórdão regional que o feixe de competências antes atribuído à Empresa Brasileira de Transportes Urbanos foi conferido ao Ministério dos Transportes. 



    2. A jurisprudência da Corte já reconheceu que o implemento da exigência prevista na lei de anistia constitui direito do empregado/servidor ao aproveitamento.



    3. Não há qualquer ofensa à exigência de concurso público na hipótese, uma vez que o recorrente já figurava nos quadros da Administração, exercendo emprego que, por força de reforma administrativa, foi convertido em cargo público.



    4. O recorrente que mantinha vínculo permanente não foi investido em cargo público com burla da regra do concurso público, mas, sim, aproveitado pela Administração por força da conversão de seu vínculo anterior.



    5. Com relação ao agravante que mantinha vínculo precário com a Administração, nada há a prover, pelo fato de sua pretensão não estar acobertada pela envergadura da lei de anistia. Essa conclusão a que chegou a Corte de origem somente poderia ser ilidida a partir de nova imersão no cenário fático-probatório constante dos autos. Incide, nesse particular, a Súmula nº 279 da Corte.



    6. Decisão reconsiderada com relação a um dos agravantes. Apelo prejudicado e agravo regimental não provido com relação ao outro.